Tribunal: TJDFT
Processo: 0708020-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708020-69.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILVANDO MACIEL PEREIRA AGRAVADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado, ora agravante. O agravante alega que o Juízo de Primeiro Grau não enfrentou o pedido de suspensão do processo por força maior, amparado no art. 921, inc. I, combinado com o art. 313, inc. VI, do Código de Processo Civil, frente ao contexto da pandemia mundial existente em razão do novo coronavírus COVID-19. Entende que houve violação ao direito fundamental de motivação das decisões judiciais, previsto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal. Afirma que o Juízo de Primeiro Grau não disse o porquê da não aplicação da suspensão do processo de execução por força maior nos termos do art. 921, inc. I, combinado com o art. 313, inc. VI, do Código de Processo Civil. Acrescenta que o pedido em referência nada tem a ver com a Portaria Conjunta formulada por este Tribunal que suspendeu os prazos processuais. Defende que a situação da pandemia mundial se enquadra como caso de força maior, prevista no art. 921, inc. I, combinado com o art. 313, inc. VI, do Código de Processo Civil. Argumenta que a suspensão do processo de execução por força maior não encontra cerceamento ou óbice na Resolução n. 313 do CNJ ou na Portaria Conjunta n. 33 do TJDFT. Avalia que, dentro do contexto, enfrenta uma condição ainda mais desfavorável por se sujeitar ao desafio de se deparar com medidas constritivas, as quais lhe bloquearam verbas salariais de sobrevivência e lhe prejudicaram negócio jurídico de venda de veículo a terceiro. Sustenta que o valor penhorado serve para manter as despesas mensais da família e da estrutura familiar, e que não há como abrir mão de qualquer parte do valor financeiro que compõe o salário por ser indispensável à sua sobrevivência e da sua família. Informa que, diante da crise econômica e da sua baixa condição financeira, alienou seu veículo a terceiro. A transferência do veículo ainda não foi providenciada pelo terceiro comprador, de modo que não deve ser prejudicado em sua aquisição, já que o veículo se encontra em sua propriedade. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Brevemente relatado, decido. O agravante pede a reconsideração da decisão que lhe negou a gratuidade de justiça (ID n. 15542562), e apresenta os comprovantes de pagamento do preparo recursal (ID n. 15721727). Mantenho a decisão de ID n. 15542562 pelos seus próprios fundamentos. Registre-se, ainda, que o recolhimento do preparo é conduta incompatível com o pleito de justiça gratuita, o que torna a matéria prejudicada diante da preclusão lógica. Nesse sentido, colham-se precedentes deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. REQUERIMENTO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. INCOMPATIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. MÉRITO RECURSAL. POLUIÇÃO SONORA. RUÍDO ACIMA DO PERMITIDO EM ÁREA ESTRITAMENTE RESIDENCIAL. AUTOS DE INFRAÇÃO. NULIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. AGENTES PÚBLICOS. COMPETÊNCIA. MEDIÇÃO NA PRESENÇA DO INFRATOR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA EM APENAS UM DOS AUTOS. VÍCIO SANÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita, que milita em favor da pessoa natural, pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do CPC/2015. 2. Evidenciado que a apelante, embora tenha requerido a concessão dos benefícios da justiça gratuita, promoveu o recolhimento do preparo, resta configurada a preclusão lógica, o que obsta o deferimento do pedido. (...) 7. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1226250, 07032868920188070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 5/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. PRECLUSÃO LÓGICA. PRECEDENTE DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1 - O recolhimento das custas iniciais configura ato incompatível com a pretensão de valer-se da gratuidade de Justiça, implicando a preclusão lógica do direito de recorrer da decisão em que foi negado o benefício. 2 - "A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que em virtude da aplicação do venire contra factum proprium, o recolhimento de custas se mostra incompatível com o pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita" (AgInt no AREsp 1449564/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019). Assim, seja pelo viés da ocorrência de venire contra factum proprium, seja pela configuração da preclusão lógica, não se altera a conclusão de que o recolhimento das custas iniciais ou do preparo recursal é ato manifestamente incompatível com a pretensão de obter a gratuidade de Justiça. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1214794, 07111648520198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, não se observa a presença dos requisitos. O agravante se insurge contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora, proferida nos seguintes termos (ID n. 60394609 dos autos originários): “Trata-se de impugnação à penhora ao argumento de que o feito deveria estar suspenso, em virtude da pandemia de COVID-19; fora penhorado seu salário; e fora imposta constrição a veículo que não é mais de sua propriedade. Diante da urgência que o caso requer, deixo de intimar a parte executada acerca da impugnação. Decido. Com efeito, instalou-se em todo o mundo uma pandemia de COVID-19, razão pela qual este e. TJDFT editou a Portaria Conjunta 33/2020 e, por determinação do CNJ, entre outras medidas, estabeleceu o regime de teletrabalho para seus servidores e suspendeu os prazos processuais. Assim, quanto a alegação de que a presente execução deveria ser suspensa, por motivo de força maior, razão não assiste à parte executada, já que a referida portaria suspendeu tão somente os prazos processuais e não as ações em curso em todo o tribunal. E é exatamente por esse motivo, que se instituiu o regime de teletrabalho para os servidores e magistrados. A despeito da alegação de força maior, a pandemia não tem o condão de afetar apenas o executado, mas também a parte exequente, que possui título judicial em seu favor. Já no que concerne às alegações de penhora de salário e constrição de veículo de propriedade de terceiro, estas tampouco merecem prosperar, já que, pela análise dos autos, verifica-se que o executado não juntou qualquer comprovante, limitando-se a colacionar aos autos comprovantes de despesas e de residência. Ante o exposto, REJEITO a presente impugnação. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de levantamento da quantia penhorada via BACENJUD em favor da parte exequente." Contra a referida decisão o agravante opôs embargos de declaração, aos quais se negou provimento através da decisão a seguir transcrita (ID n. 60458880 dos autos originários): “Dispõe o embargante que a decisão contém omissões no julgamento, razão pela qual requer sejam pontualmente apreciadas suas alegações. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do C.P.C. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, erro material, contradição ou omissão na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa revolver a matéria meritória. Aduz o embargante que este juízo fora omisso, já que não explicitara o motivo pelo qual o feito não pode ser suspenso por motivo de força maior, como requerido pelo executado. Pois bem, como já consignado na decisão embargada, este juízo utilizou-se da recomendação do CNJ, acolhida pelo e. TJDFT, por meio da Portaria Conjunta no 33/2020, para fundamentar o pedido. Não pode o juízo simplesmente suspender este feito, pois, se assim o fizesse, teria de suspender todas as ações em trâmite perante o juízo, o que não justificaria a instituição de regime de teletrabalho aos servidores e magistrados (simplesmente porque não haveria trabalho) e, consequentemente, infringiria a determinação contida na portaria deste e. TJDFT. Dessa forma, não há que se falar na existência de qualquer contradição, erro material, omissão ou obscuridade no julgado, o qual deve ser mantido em sua totalidade. Na verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação da sentença ao seu particular entendimento. Não pretende o embargante o esclarecimento de omissões e/ou obscuridade, eliminação de contradições ou correções de erro material, mas sim, a modificação da substância do julgado, o que se mostra incabível pela via escolhida. Ante o exposto, REJEITO os embargos e mantenho a decisão atacada. Já quanto aos documentos juntados, não restou comprovada a alegação de que fora penhorado salário do executado. No que concerne à venda do veículo, verifica-se que este fora vendido tão somente no dia 17/3/2020, depois, portanto, da distribuição do presente cumprimento de sentença, ou seja, em fraude à execução. Intimem-se.” A alegação do agravante de que o Juízo de Primeiro Grau não enfrentou e não motivou o pedido de suspensão do processo por força maior não merece guarida. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF). O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o dever de fundamentação dos atos judiciais expresso no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, pacificou que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (AgR no ARE 956.677/DF). A depender da densidade ou relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes. Ademais, não se pode confundir decisão sucinta com ausência de fundamentação. Na hipótese dos autos, apesar de sucinta, a decisão apresenta considerações suficientes para a conclusão alcançada, não havendo que se falar em violação ao art. 489 do Código de Processo Civil. O fato de a decisão não se coadunar com os interesses do agravante não constitui motivação idônea para amparar sua nulidade. Sobre o tema, confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS A PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CRÉDITO. APURAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO. MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA DE VALORES. REPETIÇÃO. EXECUÇÃO. DEFLAGRAÇÃO. EXECUTADO CASADO. IMÓVEL COMUM PENHORADO. MORTE DA CÔNJUGUE VIRAGO DURANTE O ITINERÁRIO PROCEDIMENTAL. FILHOS COMUNS COM A EXTINTA. FORMULAÇÃO DE INCIDENTE. ALCANCE. QUESTÕES PERTINENTES À MEAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE RESTAURAÇÃO DE AUTOS E EXCEÇÃO DE EXECUÇÃO. MATÉRIAS RESERVADAS AO EXECUTADO. DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE (CPC, ART. 18). IMÓVEIS PENHORADOS. REAVALIAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS. QUESTÕES RESOLVIDAS. DEVOLUÇÃO. REEXAME VIA DE ARGUMENTAÇÃO TECNICAMENTE ALINHAVADA. INOCORRÊNCIA. SIMPLES PEDIDO DE REFORMA. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO. TEMPESTIVIDADE. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE SATISFEITO. CERTIDÃO CARTORÁRIA. INDUÇÃO À APREENSÃO DE REPETIÇÃO DO PRAZO RECURSAL. DESCONSIDERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUSCINTA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. (...) A decisão que examina de forma crítica e analítica as questões formuladas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à insurgência formulada, satisfaz a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação sucinta ou dissonante da pretendida pela parte insatisfeita com o decidido. (...) 6. Agravo conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas. Unânime. (Acórdão 1216488, 07089762220198070000, Relator: TEOFILO RODRIGUES CAETANO NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" “APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. NULIDADE. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE ATRIBUTOS. NECESSIDADE. DISCUSSÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO. COMPROVAÇÃO. DOLO. INEXISTÊNCIA. MERO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há se falar em nulidade da Sentença por deficiência de fundamentação quando expressamente arroladas pelo Julgador as razões de fato e de direito que guiaram o seu convencimento acerca da matéria veiculada no provimento jurisdicional, ainda que de forma suscinta. Demais, o fato de o Magistrado de Primeira Instância manifestar entendimento contrário à pretensão do apelante, não tem o condão de acarretar a nulidade no julgado, porquanto tal circunstância não se confunde com o vício de deficiência ou de ausência de fundamentação. (...) 6. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1183108, 07141720420188070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 5/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” O agravante defende que o contexto da pandemia mundial existente em razão do novo coronavírus COVID-19 se enquadra como caso de força maior, motivo pelo qual requer a suspensão da execução, nos termos do art. 921, inc. I, combinado com o art. 313, inc. VI, do Código de Processo Civil. Colaciona julgado e textos doutrinários para embasar a sua tese. Razão não lhe assiste. O Acórdão[1] citado pelo agravante esclarece que ‘força maior’ é um evento transindividual insuperável e alheio à vontade das partes, capaz de impedir a prática de quaisquer atos processuais e paralisar todos os processos. Colha-se, por oportuno, trecho do voto condutor que versa sobre a questão: “Com efeito, o artigo 313, VI, do Código de Processo Civil de 2015[2], estabelece hipótese de suspensão do processo em virtude de força maior. No caso, evidentemente, a força maior é o evento alheio à vontade da parte, sendo caracterizada pela inevitabilidade e irresistibilidade, consistindo em um obstáculo à prática de todos os atos processuais e todos os processos, situação em que a vontade humana é impotente. Essa ilação, aliás, encontra ressonância no entendimento doutrinário, como se infere dos ensinamentos de Araken de Assis, que assim pontuara[3]: ‘1.540. FORÇA MAIOR SUSPENSIVA O art. 313, VI, suspende o processo ‘por motivo de força maior’. Evento da mesma natureza interrompe o prazo recursal pendente (art. 1.004). Do evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário de natureza individual cogitou o art. 223, § 1.o, como causa de suspensão dos prazos processuais. À suspensão do processo como um todo, portanto, e para os efeitos do art. 1.004,90 à semelhança do art. 197, I, do CPC de 1939 e do art. 507 do CPC de 1973 somente importa a força maior que, revestidos dessas características, assume contorno ‘transindividual, a que influi na vida de todas as pessoas, ou mesmo as partes e os juízes, como se houve suspensão do tráfego devido a calamidade pública de ordem sanitária, guerra, ou revolução’.91 É um obstáculo à prática de todos os atos processuais e todos os processos, e, não, à prática de certo ato por uma parte determinada, e perante o qual a vontade humana é impotente. Não se mostra possível arrolar, a priori, os eventos que determinam a força maior transindividual. Em geral, apontam-se como eventos dessa natureza: (a) a greve generalizada dos serventuários da justiça, que leva à paralisia de todo o serviço forense do Estado membro; (b) a greve dos correios, que servem de protocolo forense descentralizado (retro, 1.187.1);92 (c) incêndio no foro; (d) problemas na estrutura do prédio que abriga o foro, obrigando à evacuação do local por tempo indeterminado. Não resta outra solução que o exame casuístico da matéria,93 apesar do flagrante inconveniente de entregar a configuração de evento suspensivo à prudência do juiz. A suspensão do processo inicia na oportunidade em que ocorra a força maior, nada obstante a comunicação do fato e o reconhecimento ulterior do juiz, declarando a suspensão com eficácia ex nunc, e termina com a cessação do evento e, para segurança das partes, declaração do juiz que a força maior foi suprimida.94 O tempo da suspensão varia conforme a natureza do evento suspensivo. É indeterminado. O caráter transindividual do evento provoca, geralmente, a intervenção dos órgãos administrativos dos tribunais, mediante resoluções, precisando a data da paralisação e a data do reinício dos prazos processuais. Essas datas fixam o início e o fim da suspensão do processo, haja ou não prazo em curso.’ Consignadas essas observações ilustrativas, tem-se que a ação monitória fora aviada, justamente, em razão da inadimplência da apelante, não tendo havido no transcurso da demanda nenhum evento extraordinário suscetível de ser caracterizado como força maior, que consistisse em obstáculo à prática de qualquer ato processual. No caso dos autos, a inadimplência da apelante, ainda que tenha sido motivada por sua frágil situação financeira, fora o que dera ensejo ao ajuizamento da demanda, não sendo possível, assim, que esse fato seja configurado como inevitável ou irresistível, apto a ocasionar a suspensão do processo. Se assim o fosse, inexoravelmente, grande parte das ações que tramitam perante o poder judiciário, cujo objeto seja a cobrança de dívidas, teriam que ser suspensas, considerando que em grande parte são motivadas pela difícil situação financeira que se encontra a maioria das pessoas que de alguma forma se encontram inadimplentes.” Em que pese a magnitude e a repercussão decorrentes da pandemia causada pelo COVID-19, não se verifica a impossibilidade de as partes praticarem qualquer ato processual. Ao contrário, essa capacidade foi mantida, mesmo com a adoção de medidas preventivas para a redução dos riscos de contaminação, como a suspensão do trabalho presencial de magistrados, servidores e demais colaboradores nas unidades judiciárias. No âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT, foi editada a Portaria Conjunta n. 33/2020, em consonância com as orientações da Organização Mundial de Saúde – OMS e da Resolução n. 313 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. Por meio da Portaria Conjunta n. 33/2020 do TJDFT, este Tribunal uniformizou o funcionamento dos serviços judiciários para garantir o acesso à justiça durante o período emergencial. Ainda que os prazos processuais de todos os processos em andamento no primeiro e segundo graus tenham sido suspensos, por força da Resolução n. 313 do CNJ, o art. 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 33/2020 do TJDFT prevê que a suspensão dos prazos não obsta a prática de qualquer ato processual, especialmente aqueles necessários à preservação de direitos e de natureza urgente. A possibilidade de prática de ato processual urgente, como, por exemplo, citação, intimação e penhora, decorre da necessidade de tutela adequada, tempestiva e efetiva como mandamento constitucional (art. 5o, inc. LXXVIII, Constituição Federal; art. 4o, Código de Processo Civil). Conclui-se, portanto, que a excepcionalidade do momento não enseja a suspensão do processo por força maior, nos moldes do art. 921, inc. I, combinado com o art. 313, inc. VI, do Código de Processo Civil, eis que as práticas processuais foram asseguradas, não apenas para o agravante, mas para todos os jurisdicionados. Mesmo que fosse aplicável a suspensão do processo nos termos do art. 921, inc. I, combinado com o art. 313, inc. VI, do Código de Processo Civil – o que não é o caso, como já explicado –, esse fato, por si só, não acarreta o levantamento da penhora efetuada na conta bancária do agravante. É necessário o preenchimento, a contento, dos requisitos autorizadores. Os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Essa limitação à penhorabilidade encontra amparo no princípio clássico da execução moderna, segundo o qual a execução não deve levar o executado a uma situação incompatível com a sua dignidade. Essa é a razão pela qual o Código de Processo Civil não tolera a constrição de determinados bens econômicos, como é o caso da renda de natureza salarial/alimentícia. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários, remunerações e proventos é tornar possível o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio e da família, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, Constituição Federal). Devido à grande discussão de casos como o dos autos na jurisprudência, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.184.765/PA, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que o bloqueio de ativos financeiros deve observar o disposto no art. 649, inc. IV, do Código de Processo Civil de 1973, no sentido da impenhorabilidade absoluta dos valores relativos aos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios do devedor. Mostrou-se impenhorável até mesmo parte dos valores supramencionados. Todavia, incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, consoante previsto no art. 854, § 3o, do Código de Processo Civil. Na espécie, não houve comprovação de que a verba bloqueada possui natureza alimentar, já que os documentos anexados nos autos originários não demonstram, de forma inconteste, que a origem do valor seja decorrente de salário ou remuneração. Tampouco procede o argumento do agravante de não ser possível a penhora do veículo em seu nome, na medida em que o alienou para terceiro estranho à lide. Conforme consignado pelo Juízo de Primeiro Grau, verifica-se que o veículo foi vendido no dia 17/3/2020, depois, portanto, da distribuição do cumprimento de sentença, ou seja, em fraude à execução. Impende mencionar que o art. 18 do Código de Processo Civil estabelece que “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. Desse modo, não cabe ao agravante, e sim ao terceiro interessado, se prejudicado, defender a impenhorabilidade do bem ou requerer o que entender de direito pelas vias próprias. Em uma análise não exauriente, verifica-se que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada, razão por que não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de abril de 2020. [1] Acórdão 1100702, 20170610059703APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/5/2018, publicado no DJE: 6/6/2018. Pág.: 143-150. [2] - Art. 313. Suspende-se o processo: (...) VI - por motivo de força maior; [3] Processo Civil Brasileiro - Volume II, Ed. Revista dos Tribunais, Autor: Araken de Assis in https://proview.thomsonreuters.com. Héctor Valverde Santanna Relator 10